Tribunal: TJDFT
Processo: 0007839-03.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação em anexo, em consulta realizada a partir do website da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, a credora MARIA MAGNÓLIA SANTOS DE LIMA MOREIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 12824559). Publique-se. Intime-se por WhatsApp no número indicado na fl. 1 do ID 13578217. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios